Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-40.2001.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Absolvição sumária. Exclusão das qualificadoras. Homicídio privilegiado. Impossibilidade. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do CP).
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) analisar se a excludente de ilicitude da legítima defesa encontra-se devidamente comprovada, a fim de absolver sumariamente o recorrente;
(ii) avaliar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes;
(iii) perquirir se a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado pode ser reconhecida nesta etapa processual e se o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.
III. Razões de decidir
3. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa, diante das provas que indicam que a vítima foi atacada de surpresa pelo recorrente, cabendo ao Júri Popular avaliar as circunstâncias do caso, conforme determina o art. 5o, XXXVIII, da CF/1988.
4. A exclusão de qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, uma vez que existem indícios de que o crime foi praticado por motivo banal e que a vítima foi atacada de surpresa pelo recorrente.
5. É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando não demonstrada de forma incontroversa nos autos, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.
3. É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2.o, II e IV, e § 1o; CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/05/2021; TJMT, RSE 1025684-29.2020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17/02/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000147-40.2001.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CEZAR BARBOSA FILHO - CPF: 314.100.571-00 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALUÍZIO DANTAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia.

Absolvição
sumária. Exclusão das qualificadoras.

Homicídio privilegiado.

Impossibilidade.

Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão
que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do CP).

II.
Questões
em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i)
analisar
se
a
e
xcludente de ilicitude da
legítima defesa
encontra-se
devidamente
comprovada
,
a fim de absolver sumariamente o
recorrente
;

(
i
i
) a
valiar
se as
qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
são manifestamente improcedentes
;

(
iii
)
perquirir
se a causa de diminuição
de pena
do
homicídio privilegiado
pode ser reconhecida nesta etapa processual e se o recorrente agiu sob domínio de
violenta emoção
após
injusta provocação da vítima.

III.
Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa, diante das provas que indicam que a vítima foi atacada de surpresa pelo recorrente, cabendo ao Júri Popular avaliar as circunstâncias do caso, conforme determina o art. 5o, XXXVIII, da CF/1988.

4
. A exclusão de qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram
manifestamente improcedentes,
uma vez que existem
indícios de que o crime foi praticado por
motivo
banal e
que a
vítima
foi atacada de surpresa pelo recorrente
.

5.
É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri
.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A
incidência da
excludente de ilicitude da
legítima defesa, quando
não demonstrada de forma incontroversa
nos autos
, deve ser analisad
a
pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

3. É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.o, XXXVIII; CP, art. 121, §

2.o, II e IV, e §

1o; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/05/2021; TJMT, RSE 1025684-29.2020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 17/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
C
é
zar Bar
bosa Filho

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000147-40.2001.8.11.0024
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).

O recorrente nas razões que se encontram no ID
239263468
, postula
: (i)

a sua absolvição sumária em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; e, subsidiariamente,
(
i
i
)
a exclusão das qualificadoras, por serem manifestamente
improcedentes
;

(
i
i
i
)
o
reconhecimento
da causa de diminuição
do homicídio
privilegiado
,
pois agiu sob
domínio de violenta emoção após injusta provo
cação
da vítima.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 239263471, o recorrido rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
240496158
, opi
na
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que embora não tenha havido juízo de retratação, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura mera irregularidade, em nada maculando ou inviabilizando o julgamento deste recurso,
eis representa uma ratificação tácita da decisão recorrida,
tal como pode ser visto no julgado deste Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA – [...].
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia.
[...].

(TJMT, N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).
Destacamos

A
denúncia
, que está no ID
239263390 p. 16-17
, narra os fatos desta forma:

[...]
Constam dos autos citados que ALUÍZIO DANTAS e CÉZAR BARBOSA FILHO eram vizinhos e residiam no assentamento denominado Gleba Almoço, L
ocalizada na região de Praia Rica, neste Município de Chapada dos Guimarães/MT. Para regularização do assentamento, organiz
ou-se ali uma associação e ALUÍZIO auxiliava a comissão no recebimento da importância de R$ 5
,
00 (cinco reais) dos demais associados/ass
entados
para a
defesa do interesse de todos eles.

No dia 12.2.2001, por volta das 18h:30min, ALUÍZIO, juntamente com a sua companheira
Maria Rita do Carmo, dirigiu-se à residência de CÉZAR para receber o valo
previamente
estipulado (R$ 5,00)
, quando este se recusou a entregar o
dinheiro
, passando em seguida, a discutir com aquele por motivo irrelevante
.

Meio a discussão, CÉZAR sacou uma arma de fogo que trazia consigo e efetuou quatro disparos contra a vítima ALUÍZIO à queima roupa, e, ainda não se
contentando, adentrou a sua residência, recarregou a arma e desferiu mais um disparo na região orbitária direita (
globo ocular
)
, produzindo-lhe as lesões gravíssimas descritas às fls. 72/76 e mostradas às fls. 08/11, que
lhe causaram a mort
e
instantâneamente
em virtude de politraumatismo.

O denunciado CÉZAR matou a vítima por motivo fútil - somente porque ele insistia em receber os míseros R$5,00 (cinco reais
),
com
requintes de crueldade
, demonstrando
demasiada
perversidade, sendo ainda indiferente ao clamor da companheira dela e mediante recurso que
a
impossibilitou
de esboçar qualquer gesto de defesa.

Após praticar o crime, o denunciado empreendeu em fuga levando consigo a arma de fogo.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na
pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que
a materialidade e a autoria do crime não foram impugnadas pelo recorrente, que se limitou a postular
a absolvição sumária p
ela tese da
legitima defesa
,
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e d
o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como o reconhecimento d
a causa de diminuição do
homicídio privilegiado.

Entretanto, embora o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, a
informante Maria Rita

relatou que
presenciou o crime e
afirm
ou
que C
ézar Barbosa

teria
dispar
ado
contra
a vítima
Aluízio
de surpresa, conforme se infere do
seu
depoimento colhido em juízo, reproduzido na sentença
de pronúncia
da seguinte forma:

[...] Então, chegamos lá e fomos recebidos a bala. - Chegou na
onde
? -Na casa dele, na casa onde o cidadão morava, nós fomos lá na chácara, foram dois tempos, ele se alterou e começou a atirar na gente. -A senhora e seu falecido esposo foram até a casa do réu, é isso? -Sim. -Fazer o quê? -Assunto da associação. - Qual associação?
Da Gleba Almoço? - É, associação. - O seu esposo fazia parte da associação? Ele era o que na associação? - Olha ele não fazia parte da associação, mas ele ajudava muito o povo. - Mas esse dia aqui, o Aluízio foi lá na casa do seu César, vocês estavam juntos para pegar cinco reais, não foi? -
Foi, lembrar
ele que tinha que pagar a associação. -Era cinco reais mensal? - Era por aí. -Então vocês foram lá para lembrá-lo de efetuar o pagamento da contribuição, é isso? -É. - Aí como que foi quando vocês chegaram lá? - Chegamos lá ele estava lá fora, aí começamos a conversar, falar para ele que tinha que pagar a associação, aí ele se alterou e começou a atirar na gente. [...] -Como que foi, conta para mim? - Meu marido falou para ele que precisava pagar a associação, porque estava todo mundo pagando, aí ele falou que não ia pagar e já tirou a arma e começou a atirar. -Senhora
quantos tiros foi
dado? – Parece que foram cinco.
[...]

Diante do exposto, é forçoso reconhecer quedos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pelo recorrente, em ambas as fases da persecução criminal, dando conta de que a vítima
tinha intenção de matá-lo
e que revidou apenas para se defender
quando se deu conta de que estava
, supostamente,
sob risco iminente
, pois a esposa de Aluízio estava com uma arma em sua cintura
; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos de testemun
has, sustentando que o ofendido teria sido
atacado
de surpresa, sem prévia discussão
ou ameaça apresentada pela vítima
.

Dito isso, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente, a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa a proporcionalidade da repulsa e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos arts. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo elencados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio qualificado
,
deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal; isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso
XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal).

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da
qualificadora
prevista no inciso II
do
§ 2o
do
art. 121 do Código Penal. Contudo, igualmente, não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, porque seu afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos
casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida causa modificadora
de pena
.

Além disso, no que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime
teria sido
praticado por motivo banal
pois, em tese,
teve uma discussão com a vítima, motivada pela cobrança do valor de R$ 5,00, e em razão dessa discussão,
teria a
execut
ado
.
Sendo assim, não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que tal causa é
aparentemente
desproporcional à conduta, em tese, perpetrada pelo insurgente, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Sendo assim, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo fútil, deve ela ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

Por outro viés, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, também não se pode falar em exclusão da aludida causa de qualificação de pena, porquanto extrai-se dos autos que, em tese, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo sem que ela pudesse esboçar qualquer movimento de defesa.

Diante disso, é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa da ofendida, haja vista o
modus operandi,
em tese, utilizado pelo recorrente na execução do delito, impondo-se destacar que, não obstante deva ser reconhecido que a suposta existência de animosidade entre Aluízio e Cézar, alegada pelo recorrente, autorizasse concluir que este poderia esperar uma represália por parte daquele, no caso destes autos, não há como se afastar o emprego de recurso que dificultou sua defesa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Sendo assim, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Isso porque
,

não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento
jurisprudencial
caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, esteTribunal de Justiça, enfrentando a matériaposicionou-se desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Ainda a
cerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já asseverado linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum

recorrido
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo
fútil
e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima
(art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), eis que é o juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Ademais
, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri,
quando
poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s

qualificadoras
descrita
s
na pronúncia.

Por derradeiro, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“É defeso o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado na sentença de pronúncia, uma vez que a incidência ou não da referida circunstância deve ser dirimida apenas pelo Tribunal Popular, juiz natural da causa, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP”
. (TJ-MT - Recurso
e
m Sentido Estrito
n.
10317857120238110002, Relator: Paulo Da Cunha, Data de Julgamento: 13
.
08
.
2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16
.
08
.
2024)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cézar Barbosa Filho
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, pela prática do crime
previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024